Tribunal: TJDFT
Processo: 0735620-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735620-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AMILCAR MODESTO RIBEIRO RECORRIDA: BEL-AIR PARTICIPAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. SIMULAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos à execução opostos ao contrato de mútuo alegando simulação do negócio jurídico para encobrir investimento internacional por meio de sociedade em conta de participação. 2. A sentença reconheceu parcial excesso de execução, afastou os honorários contratuais e delimitou os períodos de incidência dos juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (I) definir se o contrato de mútuo firmado entre as partes configura simulação para encobrir sociedade de investimento internacional; e (II) estabelecer se é válida a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, bem como a cobrança de honorários advocatícios contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de simulação não se sustenta, pois houve efetiva transferência dos valores pactuados, inexistindo elementos que evidenciem divergência entre a vontade declarada e a intenção real das partes. As mensagens de aplicativo e documentos apresentados não comprovam a constituição de SCP. 5. O contrato de mútuo tem cláusulas claras quanto ao valor, prazo, juros e condições de pagamento, refletindo a verdadeira vontade das partes. 6. A cobrança de honorários advocatícios contratuais é indevida, pois decorre de avença particular e não pode ser imposta à parte contrária. A manutenção da cláusula contratual implicaria bis in idem, já que os honorários sucumbenciais foram fixados judicialmente. 7. A cumulação de juros remuneratórios e moratórios é válida, pois têm naturezas distintas. Os primeiros remuneram o capital emprestado e os segundos indenizam pelo inadimplemento. A incidência cumulativa é admitida a partir do vencimento da obrigação. 8. A sentença deve ser reformada para explicitar que, até 5.2.2017, incidem apenas os juros remuneratórios pactuados, e, a partir dessa data, incidem cumulativamente os juros remuneratórios e moratórios de 1% ao mês, até o efetivo pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação interposta pela Embargante desprovida. Apelação do Embargado parcialmente provida. Unânime. Tese de julgamento: "1. A existência de contrato de mútuo com cláusulas claras e efetiva transferência de valores afasta a alegação de simulação. 2. Os honorários advocatícios contratuais não podem ser impostos à parte sucumbente, sob pena de bis in idem. 3. É válida a cumulação de juros remuneratórios e moratórios a partir do vencimento da obrigação." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, §1o, 389, 395, 404 e 884; e CPC, arts. 85, 373, I, 1.012 e 1.013 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.938/SP; e EREsp 1.507.864/RS. TJDFT, Acórdãos 1710484, 1649887, 2027514, 2011466, 1961278, 1971234 e 1805352. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, sustentando que o acórdão afastou indevidamente a cláusula contratual que previa honorários extrajudiciais em caso de inadimplemento, contrariando o regime legal das perdas e danos, que impõe ao devedor a responsabilidade integral pelos custos da mora, incluindo despesas de cobrança; b) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, defendendo a majoração obrigatória dos honorários sucumbenciais em grau recursal, tendo em vista o integral desprovimento da apelação da parte recorrida. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "a", colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PEDRO DA COSTA BARROS, OAB/DF 17.757 (ID 78834035). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 389, 395 e 404, todos do CC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78834035. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-S84